Tribunal: TJSP
Processo: 2309236-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
- Agravante não demonstrou sua incapacidade de arcar com as custas.
RECURSO IMPROVIDO